Tribunal: TJBA
Processo: 8131278-04.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131278-04.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: B. A. M. e outros

Advogado(s)
:
CAROLINA SANTOS DE OLIVEIRA, ANA PATRICIA DOS SANTOS BATISTA

APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO COLETIVO DE SEGURO SAÚDE. REAJUSTE ANUAL POR SINISTRALIDADE E CUSTOS MÉDICOS. DEMONSTRAÇÃO ATRAVÉS DE
CÁLCULOS ATUARIAIS DA NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DAS MENSALIDADES. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ. MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO E DA OPERADORA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos o recurso de
apelação nº 8131278-04.2022.8.05.0001
, oriundo
da comarca de
Salvador
,
em que figuram, como apelante,
B. A. M.,

e, como apelado
s
,

Amil – Assistência Médica Internacional S.A. e Qualicorp – Administradora de Benefícios S.A.
.

A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tr
ibunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo interposto,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de
2024
.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

2